Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. DOSIMETRIA DA PENA. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, diante da apreensão da res furtiva em poder do acusado, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento do agente de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Inviável a desclassificação da receptação para a modalidade culposa quando o acusado é flagrado na posse do aparelho celular roubado e não apresenta qualquer documento comprobatório da regularidade da suposta aquisição.
3. O cometimento de novo crime, durante cumprimento de pena por condenações anteriores, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase do cálculo da pena, pois demonstra inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado e descaso ao processo ressocializador.
4. A valoração desfavorável da conduta social pela prática de crime, enquanto pendente pena por delito anterior, não configura bis in idem com o disposto no art. 118 da LEP, uma vez que somente após a devida unificação das reprimendas, a ser realizada na fase de execução, será possível avaliar se a reiteração delitiva, de fato, implicará regressão do regime prisional.
5. Na primeira fase da dosimetria, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
6. Apelação conhecida e desprovida.